Tribunal: TJDFT
Processo: 0000795-56.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA.
1. Não há interesse recursal do réu em requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o benefício já foi concedido pelo magistrado sentenciante.
2. A citação por edital ocorre quando esgotados os meios necessários para localização da parte denunciada, não existindo parâmetros delimitados normativamente quanto às diligências mínimas pretéritas à realização do ato, devendo ser ponderado concretamente. 2.1. Na hipótese dos autos, observadas inúmeras tentativas de citação do acusado em endereços obtidos junto à rede INFOSEG e às companhias telefônicas, além do endereço por ele próprio fornecido, há razões mais do que suficientes para justificar a citação por edital.
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
4. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.